Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-78.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. PARTICIPAÇÃO DA USUÁRIA. FALHA NO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. EMPRÉSTIMO NULO. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora para: “declarar a inexistência dos contratos de empréstimos de R$5.096,01 e de R$6.881,62 realizados em nome da autora, devendo a requerida se abster de realizar quaisquer cobranças relativas ao negócio ora anulado e restituir R$514,20 (quinhentos e quatorze reais e vinte centavos) referente as parcelas já descontadas durante o trâmite deste processo”.

2. A instituição financeira/recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, ante a necessidade de realização de perícia técnica no aparelho celular da autora. No mérito, alega que não ocorreu defeito no serviço prestado e que não há provas de que houve vazamento de dados do usuário ou de que a ligação telefônica foi originada de número oficial do banco. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, quando não, pelo reconhecimento da culpa concorrente.

3. Incompetência. O deslinde da causa não exige a produção de prova pericial e, inexistindo complexidade técnica ou fática, não é o caso de afastamento da competência do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento. Preliminar rejeitada.

4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

5. No caso, a autora alega que recebeu ligação telefônica de suposto preposto da instituição ré e, ante a notícia de operações irregulares em sua conta corrente, seguiu as orientações e realizou as operações de verificação, via aplicativo (ID 59804732). Posteriormente, constatou que dois empréstimos foram contraídos em seu nome, nos valores de R$6.881,62 e R$5.096,01, assim como foi pago boleto de R$9.998,15, em favor de terceiro desconhecido (ID 59804734 e 59804730). Ademais, a autora recebeu cobranças da parcela mensal de R$171,40 (ID 59804735 - Pág. 3).

6. A fraude foi concretizada porque a autora, independentemente de confirmação da legitimidade da chamada telefônica, embora amplamente divulgado o modus operandi dos golpes bancários, seguiu os procedimentos recebidos e permitiu o acesso do estelionatário ao seu aplicativo bancário. A falta de confirmação da fidedignidade do telefonema recebido, de fato, desencadeou o ilícito.

7. Por outro lado, a situação retrata que também ocorreu falha no dever de segurança do sistema bancário, visto que as operações bancárias discrepam do padrão de consumo da autora, que recebe benefício previdenciário de R$1.983,82 e raramente realiza operações superiores a R$900,00 (ID 59804735 - Pág. 2 e 59804757). Ainda assim, a movimentação destoante do padrão de consumo da autora não foi detectada ou impedida pelo sistema de segurança da instituição financeira (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

8. Ademais, a facilitação de acesso ao crédito, que permite a contratação de empréstimo por meio eletrônico, atrai para a instituição financeira os riscos que envolvem o negócio. E os riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias (Acórdão: 1850860, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 22/04/2024, publicado no DJE: 03/05/2024).

9. Nesse contexto, ambas as condutas foram determinantes para a consumação da fraude, hipótese de culpa concorrente da usuária e da instituição financeira, que devem responder igualmente pelo valor da condenação. No mesmo sentido: Acórdão 1756637, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023; Acórdão 1756505, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023; Acórdão 1750156, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023.

10. Em caso similar, a culpa concorrente em fraudes bancárias foi reconhecida no Enunciado da Súmula 28 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que dispõe: "As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como 'golpe do motoboy', em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional”.

11. Nesse contexto, as dívidas não contraídas pela autora, nos valores de R$5.096,01 e de R$6.881,62, para os efeitos legais, são inexigíveis, e a autora tem direito à devolução da metade do prejuízo patrimonial suportado, correspondente a 50% do valor das parcelas descontadas de seu benefício previdenciário, por força da culpa concorrente (art. 945 do Código Civil). Precedentes: Acórdãos 1721627, 1721341, 1713808, 1705075 e 1662813.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO para, reconhecendo a culpa concorrente, condenar a instituição financeira a pagar à autora metade do prejuízo material suportado (R$514,20), correspondente a R$257,10 (duzentos e cinquenta e sete reais e dez centavos), assegurada a devolução de metade do valor das parcelas debitadas no benefício previdenciário da autora no curso do processo (art. 323 do CPC).

13. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.